Tribunal: TJMT
Processo: 1024403-92.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024403-92.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), LEAL BR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 27.799.989/0001-00 (APELANTE), MAURICIO LEAL BEVERVANCO - CPF: 065.960.979-78 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE VALOR/DÍVIDA. ESTADIA – LEI No Lei no11.442/2007. REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA. ART. 373, INC II CPC. DESCABIMENTO DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MORAL CONFIGURADO E CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM QUE DEVE OBSERVAR CORRETAMENTE A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Estadia - art. 11, §5o da Lei n. 11.442/2007: “O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.”

2. Documento de no 150097698 que acompanha a inicial, comprovação do efetivo pagamento da dívida gerada com a estadia de caminhão em espera de descarga da mercadoria à requerida/recorrente.

3. A parte requerida não carreou aos autos qualquer documento capaz de comprovar a origem do débito, do seu real ou pretenso valor, da notificação prévia, a demonstrar que a parte autora fora cientificada da existência do débito antes do protesto e sua inclusão aos órgãos de restrição ao crédito, ou até mesmo contra comprova por extrato bancário o não recebimento de valor em referência ao comprovante do autor de quitação da dívida do valor negativado.

4. Inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito, o dano moral configura-se in re ipsa.

5. O quantum indenizatório é compatível com a realidade do caso em apreço, bem como adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1024403-92.2021.8.11.0003, proposta por BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA., em face do LEAL BR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

A causa de pedir da ação funda-se da alegação de que a autora realizou junto a requerida contrato de transporte de frete que, do negócio jurídico adveio a expedição dos seguintes Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTES), no11790, no11796, no11859, no12057, sendo que as mercadorias foram devidamente carregadas e entregues ao seu local de destino.

Contudo, alegou que foi surpreendida com uma negativação nos serviços de proteção ao crédito (Serasa), no importe de R$9.235,49 (nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), de origem do suposto débito era da cobrança de estádia, relacionada ao contrato de transporte de frete realizado entre as partes.

Que requerida gerou documento unilateral, sem prévio conhecido e consentimento da autora, na tentativa de justificar seu suposto direito em recebimento de estádias, entretanto, a cobrança se mostra ilegal na medida em que a ré não possuía título executivo ou qualquer outro documento que comprove a concordância da autora em relação ao suposto débito. Que o contrato de frete estabelecido entre as partes não prevê a obrigatoriedade de pagamento acerca de estádia, inexistindo, portanto, qualquer documento que fundamente a legalidade da negativação.

Em pedidos requereu tutela jurisdicional para que seja declarada a inexistente do débito que originou a negativação e cancelamento da negativação, já que inexiste título executivo judicial que o justifique e que a requerida seja condenada a indenizar a autora pelos danos causados em decorrência da cobrança indevida, além de danos morais.

O MM. Juízo da causa julgou procedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ainda condenou a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios; que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Insatisfeita, a Requerida LEAL BR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, em seu recurso de ID no 150098188, apresentou tese de que o MM. Juízo decidiu em equivoco, ao considerar documento de detalhamento de boleto como comprovante de pagamento, e, que o arquivo não diz respeito a um comprovante de pagamento, pois não consta data de pagamento, muito menos código de comprovação/autenticação de realização e finalização da operação de pagamento.

Sustentou que a dívida cobrada é a estadia em razão da demora excessiva na descarga. Que o valor do frete foi pago pela Recorrida à Recorrente e não está em discussão este fato.

Que com o advento da Lei n. 11.442/2007 foi atendida uma antiga reivindicação dos transportadores: o pagamento de uma remuneração pelo tempo em que o caminhão precisou aguardar para realizar a carga ou a descarga da mercadoria transportada. Explicou que essa previsão legal se fez necessária porque muitas vezes, os caminhões são usados como verdadeiros armazéns de mercadorias pelo tomador de serviço, e é evidente que o tempo de espera representa prejuízo ao transportador, pois enquanto aguarda a carga e/ou a descarga, o veículo deixa de realizar outro frete. Como ocorreu no presente caso.

Assim alegou que conforme art. 11, § 5o, da Lei n. 11.442/2007: “O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.”

Que não há necessidade de comprovação de contratação de estadia, e que o pagamento de estadia é um dever legal do tomador do serviço quando o tempo de carga e/ou descarga ultrapassa 5 horas, que somente é passível de apuração após a realização do transporte. Que a comprovação da ocorrência da estadia aconteceu a partir da documentação juntada pela própria Recorrida nos autos.

Defendeu a cobrança de R$ 0,80 por tonelada/hora e são descontadas 12 horas do total de horas de estadia, assim alegou ser necessário a reforma da r. Sentença para se reconhecer que a dívida que original a inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito é absolutamente exigível e, consequentemente, que a inscrição foi devida e inexistem danos morais em razão da inscrição.

Refutou a condenação aos danos morais, pois não comprovou que não existia nenhuma inscrição anterior do seu nos órgãos de proteção ao crédito e/ou que não havia nenhum protesto contra ela.

Requer o provimento do presente recurso de apelação e a reforma parcial da r. Sentença de 1o grau, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da Recorrida ou, sucessivamente, seja reconhecida que, mesmo que inexigível a dívida, não restou comprovado que a recorrida sofreu danos morais em razão da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Requer ainda a redução da condenação aos danos morais minorada para o valor de R$ 1.212,00.

O apelado em suas contrarrazões sob o ID no 150098192, refuta os argumentos do apelante, requerendo seja mantida incólume a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEAL BR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de no 1024403-92.2021.8.11.0003, ajuizada por BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, cujo dispositivo sentencial é o seguinte:

'Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais’ promovida por BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, em desfavor de LEAL BR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com qualificado nos autos, para:

a) declarar inexigível a dívida apontada como saldo devedor representada pelo título no valor de R$9.235,49 (nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), o qual fora protestado, em 08 de setembro de 2.021 de (fl.05 – correspondência ID 67395633, fl.02 e; fl.34 – correspondência ID 67396197), eis que contestado pela parte autora e não comprovada a existência/legalidade do título/duplicata, não há aceite, nota fiscal da prestação do serviço, ou mesmo comprovantes que demonstrem o crédito relativo a “estadia”, que respaldem a emissão da cobrança do aludido valor (art.186e art.927, Código Civil c/c art.373, II, Código de Processo Civil);

b) condenar a empresa ré ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.927, CC e Súmula 362, STJ);

c) ratificar os termos da decisão de (fls.71/73 – correspondência ID 67895560);

d) condenar a ré, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC).”

Irresignada, a requerida/apelante, requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente a ação, ao argumento de que documento de detalhamento de boleto não comprova pagamento, pois o arquivo não diz respeito a um comprovante de pagamento, e não consta data de pagamento, muito menos código de comprovação/autenticação de realização e finalização da operação de pagamento.

Sustentou que a dívida cobrada é se trata de estadia em razão da demora excessiva na descarga do material trasnportado. Que o valor do frete foi pago pela Recorrida à Recorrente e não está em discussão este fato.

Que com o advento da Lei n. 11.442/2007 foi atendida uma antiga reivindicação dos transportadores: o pagamento de uma remuneração pelo tempo em que o caminhão precisou aguardar para realizar a carga ou a descarga da mercadoria transportada. Explicou que essa previsão legal se fez necessária porque muitas vezes, os caminhões são usados como verdadeiros armazéns de mercadorias pelo tomador de serviço, e é evidente que o tempo de espera representa prejuízo ao transportador, pois enquanto aguarda a carga e/ou a descarga, o veículo deixa de realizar outro frete. Como ocorreu no presente caso.

Assim alegou que conforme art. 11, § 5o, da Lei n. 11.442/2007: “O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.”

Que não há necessidade de comprovação de contratação de estadia, e que o pagamento de estadia é um dever legal do tomador do serviço quando o tempo de carga e/ou descarga ultrapassa 5 horas, que somente é passível de apuração após a realização do transporte.

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em visita aos autos, vejo que não procede a irresignação da parte apelante. Senão vejamos.

Pelo que se depreende dos autos, restou comprovado nos autos, através do documento de no 150097698 que acompanha a inicial, do efetivo pagamento da dívida gerada com a estadia de caminhão em espera de descarga da mercadoria à requerida/recorrente.

Assim a alegação da recorrente que o documento de comprovação do pagamento juntado pelo requerente em comprovação do pagamento da dívida de estadia, trata-se de mero detalhamento de boleto, vejo que sua tese recursal não deve prosperar, haja vista que o documento juntado conjuntamente a exordial sob pretexto de comprovar o pagamento da dívida, e inobstante apresentada a contestação, a parte requerida sequer combateu sua veracidade por razões lógicas, com demonstrativo de extrato bancário de conta, em data referenciada, a proceder sua razão.

Com efeito, como bem frisou a sentença recorrida, a parte requerida não carreou aos autos qualquer documento capaz de comprovar a origem do débito, do seu real ou pretenso valor, da notificação prévia, a demonstrar que a parte autora fora cientificada da existência do débito antes do protesto e sua inclusão aos órgãos de restrição ao crédito, ou até mesmo contra comprova por extrato bancário o não recebimento de valor em referência ao comprovante do autor de quitação da dívida do valor negativado.

De fato, a recorrente não se desincumbindo do seu ônus de prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC).

Restou comprovados nos autos a inexistência da dívida, ora negativada, por sua total quitação.

Por essa via, hei de entender por incensurável a sentença de primeiro grau que fundamentou decisum de não haver exercício regular de direito a cobrança de valor, do protesto e da negativação do nome da autora em rol de maus pagadores do comércio.

A toda evidência, entendo, em convergência ao decidido pelo juízo singular, que a inscrição do nome/CNPJ da parte autora no SERASA (ID no 150097699), no modo e forma como foi realizado, restou por configurar ato ilícito da requerida, que indevidamente impingiu danos a recorrida, inclusive de ordem moral.

Pois cediço que o ato ilícito é aquele que viola a norma jurídica, que é praticado em desconformidade à ordem jurídica vigente.

Por esta forma, a responsabilidade pelo dever de indenizar decorre da conjugação de três requisitos: a prática de ato ilícito, a ocorrência de um dano e a relação de causalidade entre ambos. Ora preenchidos pelo contexto da lide.

A respeito da responsabilização do autor, dispõem os artigos 186 e 927, do Código Civil:

'Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.'

Assim, havendo um ato que cause dano a outrem é correta a compreensão pela necessidade de sua reparação.

Neste espeque, impõe-se a manutenção da sentença combatida que fundamentou nos termos: “....o valor de R$9.235,49 (nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), o qual fora protestado, 08 de setembro de 2.021 (fl.05 – correspondência ID 67395633, fl.02 e; fl.34 – correspondência ID 67396197), correspondente à prestação de serviço/transporte de mercadorias, devidamente quitado (fl.20 – correspondência ID 67396194) deve ser declarado inexistente, eis que a ré não se desincumbira de seu ônus probatório art.373, II, CPC.”

Ademais relato que nos casos de inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito, o dano moral configura-se in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. No caso em exame, o simples fato da negativação é suficiente para identificar a ocorrência do dano moral, o que justifica o reconhecimento do direito à reparação reclamada. A repercussão gerada pela negativação é evidente e ela atingiu a imagem da demandante, que por isso faz jus à reparação requerida.

Nesse sentido jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA DOS DANOS VALOR EXCESSIVO - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.1.- Esta Corte já firmou entendimento que 'nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.' ( REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).2.- É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo Acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela.3.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.4.- Agravo Regimental improvido.” ( AgRg no REsp 1252125 / SC 3a T. Rel. Min. SIDNEI BENETI J. 21/6/2011 - DJe 27/06/2011)

Entendo por certo que o quantum indenizatório, arbitrado no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), seja compatível com a realidade do caso em apreço, bem como adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023